Tribunal: TJSP
Processo: 1014810-53.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Autora alega que houve cobrança indevida de valores pela Requerida (no valor total de R$ 9.214,09), e objetiva esclarecer a origem dos valores cobrados – Autora que tem ciência do alegado saldo devedor – Contrato de prestação de serviços educacionais que não corresponde a gestão de patrimônio ou interesses da Autora – Caracterizada

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Autora alega que houve cobrança indevida de valores pela Requerida (no valor total de R$ 9.214,09), e objetiva esclarecer a origem dos valores cobrados – Autora que tem ciência do alegado saldo devedor – Contrato de prestação de serviços educacionais que não corresponde a gestão de patrimônio ou interesses da Autora – Caracterizada a falta de interesse processual (inadequação da via eleita) – Cabível o ajuizamento de ação de declaração de inexigibilidade de débito para impugnar o valor cobrado (se o caso) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso VI (falta de interesse processual), do Código de Processo Civil – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO